Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
III) EMENTA
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016839-65.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIA MARIA MENDES DE MACEDO - CPF: 794.620.571-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 126660181), interposto por
VÂNIA MARIA MENDES DE MACEDO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado, ao desprover seu apelo, incorreu em erro material/premissa equivocada.

Salienta que o fundamento adotado no acórdão embargado é completamente dissonante das provas produzidas nos autos, uma vez que demonstrou que a média do seu consumo de energia das faturas impugnadas supera em muito o consumo das faturas anteriores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado, ao desprover seu apelo, incorreu em erro material/premissa equivocada.

Salienta que o fundamento adotado no acórdão embargado é completamente dissonante das provas produzidas nos autos, uma vez que demonstrou que a média do seu consumo de energia das faturas impugnadas supera em muito o consumo das faturas anteriores.

Não assiste razão à requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, acerca da matéria apontada, nenhum erro material ou premissa equivocada foi adotada no acórdão embargado, tanto é assim que restou consignado expressamente que:

“Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que, através da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, mormente através do histórico de consumo na unidade consumidora (id. 121227025 – págs. 1 a 2), restou demonstrada a regularidade nas faturas de consumo cobradas pela requerida, ora apelada.

Tanto é assim que, analisando o histórico de consumo acima mencionado, observa-se que nos meses de setembro, outubro, novembro de 2019, janeiro, março e julho de 2020, como já consignado pelo Juiz sentenciante, os consumos nestes meses também tiveram aumentos em relação aos demais meses.

Não bastasse, além da requerente, ora apelante, sequer ter solicitado uma vistoria no medidor de energia instalado em sua residência a fim de constatar eventual irregularidade que alicerçasse sua tese, também há que se considerar que o consumo de kWh registrados nas faturas impugnadas somadas e divididas pelos respectivos meses (incluindo aqui o mês de dezembro de 2020 cujo consumo foi lançado no mês de janeiro de 2021) não difere do consumo de Kwh registrado nos doze meses antecedentes ao mês de setembro de 2020.

Nesse passo, como a requerente, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022